Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BASE DE CÁLCULO PARA AUMENTO. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível quando evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social.
3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota a sua habitualidade delitiva e o relevante grau de reprovabilidade do seu comportamento, impossibilitando a incidência da bagatela. Precedentes do STF, STJ e deste TJDFT.
4. A base de cálculo adotada pela jurisprudência, quando aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento relativo a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, é o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito.
5. Se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância sobre os bens, após encerrado o expediente da obra, a pena será aumentada de um terço.
6. Tendo em vista o princípio da legalidade, é incabível o afastamento da multa, por ser pena cominada ao tipo penal, cuja suspensão de sua exigibilidade, por hipossuficiência de recursos, deverá ser analisada no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal.
7. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é correta, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.